Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO. ANTERIOR A ANO E DIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO LIMINAR. ARTIGOS 560 E SEGUINTES DO CPC. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu medida liminar de reintegração de posse em imóvel objeto de alegado esbulho possessório realizado a menos de ano e dia da propositura da ação.
2. Nos termos do disposto no art. 1.204 do Código Civil, a origem da posse tem seu começo exclusivamente na relação fática, ou seja, será possuidor o titular do poder de ingerência socioeconômica sobre um bem da vida, no caso um imóvel.
3. A posse é o exercício, pleno ou não, de algum dos direitos da propriedade, quais sejam, usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Art. 1.196/CC).
4. A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel consolida a compreensão fática sobre a posse eventualmente esbulhada. A promoção de ação de reintegração de posse em prazo superior a ano e dia de tal notificação implica na adoção do procedimento comum conforme previsão do artigo 558, parágrafo único do Código de Processo civil.
5. Afasta-se eventual pedido de tutela de urgência para reintegração possessória quando comprovado nos autos a ausência de urgência na consecução da medida por meio da confessa opção por aguardar largo decurso de tempo para a promoção da ação.
6. Recurso conhecido e provido.